Tribunal: TJSP
Processo: 2027841-67.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que alega omissão no julgado. Acórdão devidamente fundamentado. Embargante que pretende a infringência do julgado. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais. EMBARGOS REJEITADOS.